Tribunal: CARF
Processo: 10882.900433/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900433/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.286 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2020
Recorrente
COFIBAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS E CABOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
IPI. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMITENTES OPTANTES
SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de matéria-prima, de produto intermediário ou de
material de embalagem de estabelecimentos optantes pelo Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Carlos Alberto da Silva
Esteves.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Larissa Nunes Girard (Presidente) e Sabrina
Coutinho Barbosa.

Relatório
Trata-se de recurso administrativo voluntário interposto pela contribuinte, ora
Recorrente, com o fito de reformar o acórdão proferido pela 2a Turma da DRJ/RPO que julgou
improcedente a impugnação por ela apresentada e, de conseguinte, manteve integralmente o
despacho decisório que não reconheceu todo o crédito de IPI pleiteado pela ora Recorrente
através do PER no 39198.29931.040707.1.1.01-5095.
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório constante no acórdão recorrido:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900433/2010-12
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.286 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900433/2010-12

Em 07/06/2010, foi emitido o Despacho Decisório eletrônico à fl. 84 que, do montante
do crédito solicitado/utilizado de R$ 226.033,62 referente ao 1o trimestre-calendário de
2007, reconheceu a parcela de R$ 173.406,16, e, conseqüentemente, homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
13175.88769.240609.1.7.01-1307 e não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 29728.60060.240609.1.3.01- 5764, vinculados ao PER/DCOMP no
39198.29931.040707.1.1.01-5095 no qual o direito creditório é informado.
Os detalhamentos da análise do crédito e da compensação e saldo devedor, presentes no
sítio da internet da Secretaria da Receita Federal do Brasil, se encontram às fls.
127/129.
As glosas são especificadas no relatório de fiscalização às fls. 131/135 e planilha às fls.
136/137.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou, em 13/07/2010,
após ciência em 14/06/2010 conforme “histórico do objeto” à fl. 85, a manifestação de
inconformidade à fls. 87/107, subscrita pelo patrono da empresa constituído pelos
instrumentos às fls. 109/110, em que, em síntese, sustenta que, pelo princípio da não-
cumulatividade, há o direito ao crédito do IPI incidente nas operações anteriores; o
requerimento do ressarcimento e as compensações declaradas se deram de acordo com a
legislação aplicável; as glosas referentes à empresa fornecedora Comther Copper
Comércio e Indústria de Fios Ltda., CNPJ 05.434.992/0001-89, foram motivadas por ter
sido a empresa optante pelo Simples na época dos fatos; a requerente tomou todas as
precauções necessárias, incluída a pesquisa em documentos emitidos pela Receita
Federal do Brasil e pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo: não havia
informação de que a empresa fosse microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP), requisitos para o enquadramento no Simples, e, quanto ao ICMS, o regime de
apuração era normal; as notas fiscais de aquisição contêm o destaque de IPI; há
documentos (com cópias anexadas aos autos, documentos 12 a 14) da Receita Federal
do Brasil, de 16/06/2010, com a informação de que a fornecedora em questão nunca
optou pelo Simples; em virtude do faturamento (receita bruta de R$ 7.000.000,00 no
exercício de 2006), a empresa Comther Copper não poderia ser enquadrada no Simples;
quanto à empresa Alcometalic do Brasil Indústria e Comércio de Condutores Elétricos,
CNPJ 07.688.606/0001-00, a requerente tomou os mesmos cuidados nas aquisições: IPI
destacado nas notas fiscais, falta de informação acerca do porte (ME ou EPP) da
sociedade empresária, regime de apuração normal no âmbito do ICMS; conforme
precedentes do Conselho de Contribuintes e do Poder Judiciário, a requerente é
adquirente de boa-fé. Por fim, requer que seja recebida e provida a manifestação de
inconformidade, com a reforma do Despacho Decisório e o reconhecimento integral do
crédito solicitado por meio de PER/DCOMP, assim como a homologação das
compensações declaradas.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente juntou a procuração, o
substabelecimento, o documento de identificação do procurador, o extrato de seu cadastro na
RFB, o contrato social, o despacho decisório, o relatório de fiscalização, o PER/DCOMP, as
notas fiscais nos 2636, 2692, 2706, 2730, 2731, 2821, 2830, 2844, 2849, 2854, 2875, 295, 321,
2923, 2939 e 2946, o livro de apuração do IPI, os cadastros das empresas Comther Copper
Comércio e Indústria de Fios Ltda e Alcometalic do Brasil Indústria e Comércio de Condutores
Elétricos LTDA. na RFB, no SINTEGRA/SP, no Simples Nacional, no SERASA, os extratos de
processos em nome da empresa Comther Copper Comércio e Indústria de Fios Ltda junto à RFB.
Após análise dos autos, por unanimidade de votos, a 2a Turma da DRJ/RPO
julgou improcedente a manifestação de inconformidade pela Recorrente, porque o crédito
tomado decorre de empresas optantes pelo Simples Federal, segundo evidenciado nos autos,
portanto, sendo indevido o seu creditamento nos termos da Lei no 9.317/1996, vigente à época
(fls. 294/298 dos autos), transcrevo especialmente o seguinte trecho:
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.286 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900433/2010-12

Como pode ser constatado, empresa também optante pelo Simples Federal até
30/06/2007.
O Simples Nacional foi instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006. As empresas optantes pelo Simples Federal, criado pela Lei no 9.317, de 1996,
assim permaneceram até 30/06/2007.
A despeito de toda a argumentação da requerente, as empresas Comther Copper e
Alcometalic do Brasil eram optantes do Simples Federal à época das ocorrências fáticas
em exame.
Intimada do decisum, a Recorrente interpôs recurso administrativo voluntário
repisando os argumentos já levantados anteriormente, a saber: (i) que o Juízo a quo não teria
considerado que a Recorrente adotou todas as cautelas necessárias quanto a regularidade da
tomada do crédito, mormente ao buscar informações junto aos órgãos públicos o enquadramento
das empresas emitentes das notas fiscais glosadas; (ii) que as informações obtidas e apresentadas
provam que as empresas Comther Copper Comércio e Indústria de Fios Ltda. e Alcometalic do
Brasil Indústria e Comércio de Condutores Elétricos LTDA., à época dos fatos, não eram
optantes do Simples Federal; (iii) não ser possível a opção de Simples pelas emitentes das notas
fiscais glosada em razão de seu faturamento que ultrapassa o teto das empresas de Micro e de
Pequeno Porte, por isso não há atendimento à legislação para que possam aderir ao Simples; e,
por último (iv) que não pode a Recorrente ser penalizada por eventual desconhecimento de ser a
Comther Copper Comércio e Indústria de Fios Ltda. e a Alcometalic do Brasil Indústria e
Comércio de Condutores Elétricos LTDA. optantes pelo Simples, dado aos fatos arguidos e por
ter agido de boa fé.
Juntou ao recurso apenas o documento de identificação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O presente recurso deve ser conhecido, porquanto atendidos todos os requisitos
formais de admissibilidade, especialmente aqueles previstos no RICARF.
Inicialmente, destaco que já conheço a matéria, quando tive a oportunidade de
julgar processos similares ao presente para a mesma Recorrente, causa de pedir e pedidos,
concernentes aos períodos do 4o trimestre do ano de 2006 e do 2o trimestre de 2007.
Sem muitas delongas, como destacado no despacho decisório, de todo o crédito
pleiteado pela Recorrente foi glosado pela fiscalização o valor principal de R$ 45.579,91,
correspondente as notas fiscais de nos 2636, 2692, 2706, 2730, 2731, 2821, 2830, 2844, 2849,
2854, 2875, 295, 321, 2923, 2939 e 2946 expedidas pelas empresas Comther Copper Comércio e
Indústria de Fios Ltda. e Alcometalic do Brasil Indústria e Comércio de Condutores Elétricos
LTDA., entre 02/01/2007 e 24/03/2007 (fls. 230/245 dos autos).
A glosa se deu em razão de serem as referidas empresas emitentes optantes pelo
Simples Federal, assim descrito no TEPF (fl. 139):
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.286 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900433/2010-12

Posteriormente, a glosa foi mantida pela 2a Turma da DRJ/RPO, posto que
provado nos autos, de fato, estarem as empresas Comther Copper Comércio e Indústria de Fios
Ltda. e Alcometalic do Brasil Indústria e Comércio de Condutores Elétricos LTDA. inscritas no
Simples Federal, quando da emissão das notas glosada, sob o seguinte argumento (fls. 287/292
dos autos):
No tocante à empresa Comther Copper há o seguinte registro no sistema de
processamento de dados da Receita Federal do Brasil:
CNPJ : 05.434.992/0001-89
N.EMP.: COMTHER COPPER COMERCIO E INDUSTRIA DE FIOS LTDA
_____HISTORICO DAS ALTERACOES CADASTRAIS PROCESSADAS A
PARTIR DE 01/01/1994____
DATA DATA ITEM ALTERACAO EVENTO DIG/PROC ALT.
TERMINAL : 010.068.065.068 DIG 149132068-00 CON 149132068-00 TRAN
149132068-00
05/12/2002 05/12/2002 SIMP INCLUSAO-301 - SIMPLES FEDERAL
20/12/2002
30/06/2007 30/06/2007 SIMP EXCLUSAO-321 - SIMPLES FEDERAL
01/07/2007
O documento no 13, juntado pela requerente, revela, como resultado de consulta em
2010, que não há registro da empresa fornecedora em questão como optante pelo
Simples Nacional.
Quanto à empresa Alcometalic do Brasil:
CNPJ : 07.688.606/0001-00
N.EMP.: ALCOMETALIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONDUTORES ELETRICOS LTDA
_____HISTORICO DAS ALTERACOES CADASTRAIS PROCESSADAS A
PARTIR DE 01/01/1994____
DATA DATA ITEM ALTERACAO EVENTO DIG/PROC ALT.
TERMINAL : 010.058.009.021 DIG INTERNET CON 118722818-42 TRAN
118722818-42
12/09/2005 12/09/2005 SIMP INCLUSAO-301 - SIMPLES FEDERAL
21/11/2005
TERMINAL : DIG - PROCESSAMENTO BATCH
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.286 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900433/2010-12

30/06/2007 30/06/2007 SIMP EXCLUSAO-321 - SIMPLES FEDERAL
01/07/2007
Como pode ser constatado, empresa também optante pelo Simples Federal até
30/06/2007.
Irresignada, a Recorrente aduz em sua peça recursal (i) que o Juízo a quo não teria
considerado que a Recorrente adotou todas as cautelas necessárias quanto a regularidade da
tomada do crédito, mormente ao buscar informações junto aos órgãos públicos o enquadramento
das empresas emitentes das notas fiscais glosadas; (ii) que as informações obtidas e apresentadas
provam que as empresas Comther Copper Comércio e Indústria de Fios Ltda. e Alcometalic do
Brasil Indústria e Comércio de Condutores Elétricos LTDA., à época dos fatos, não eram
optantes do Simples Federal; (iii) não ser possível a opção de Simples pelas emitentes das notas
fiscais glosada em razão de seu faturamento que ultrapassa o teto das empresas de Micro e de
Pequeno Porte, por isso não há atendimento à legislação para que possam aderir ao Simples; e,
por último (iv) que não pode a Recorrente ser penalizada por eventual desconhecimento de ser a
Comther Copper Comércio e Indústria de Fios Ltda. e a Alcometalic do Brasil Indústria e
Comércio de Condutores Elétricos LTDA. optantes pelo Simples, dado aos fatos arguidos e por
ter agido de boa fé.
É cediço que a Lei no 9.317/96 foi revogada pela Lei Complementar no 123/06,
passando esta a regular o Simples Nacional.
Tendo sido as notas fiscais, ora em análise remetidas no 1o trimestre de 2007, o
diploma legal vigente ao tempo era a Lei Complementar no 123/06 (Simples Nacional), que rege:
Art. 23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
Veja que é vedado o aproveitamento de créditos de IPI pelo contribuinte nas
aquisições de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem oriundo de
empresas optantes pelo Simples Nacional.
Não é outro o regramento pelo RIPI/2010:
Art.228.As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional,
de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito do
imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 23, caput ).
Assim, quanto a questão, a decisão recorrida está em estrita consonância com a
legislação.
No entanto, os documentos e as informações contidas no presente procedimento
devem ser atentamente apreciados, isso porque aos olhos as empresas emitentes quando da
expedição das notas fiscais glosadas eram optantes pelo Simples Federal.
Primeiro ponto a ser analisado, a fiscalização se deu por meio de amostragem e,
por isso, o nobre julgador quando afirma que a Comther Copper Comércio e Indústria de Fios
Ltda e a Alcometalic do Brasil Indústria e Comércio de Condutores Elétricos LTDA são optantes
do Simples e, como prova, traslada os registros das citadas empresas junto aos sistemas da RFB,
tal elemento probatório mostra, em definitivo, que as empresa foram excluídas do Simples ainda
no ano de 2007, mas, posteriormente, a emissão das notas fiscais, aqui discutidas. Copio o
trecho:
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.286 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900433/2010-12

Veja que nesse ínterim as empresas permaneceram no regime do Simples Federal,
isto é, entre o período de 12/2002 a 06/2007.
Como se não bastasse, outro elemento probatório corrobora que seja afastado o
direito da Recorrente na fruição do crédito, cabendo indicar aquele referente ao indeferimento do
pleito da empresa Comther Copper Comércio e Indústria de Fios Ltda para ingresso no Simples
Nacional, documento oficial expedido pela SEFAZ/SP, datado de 18/09/2007 (fl. 266).
De outro lado, em relação a empresa Alcometalic do Brasil Indústria e Comércio
de Condutores Elétricos LTDA, não trouxe a Recorrente provas que revelasse não ser a emitente
optante do Simples. Ao contrário, à fl. 290 resta claro que após a sua exclusão no Simples
Federal em 06/2007, houve a sua migração automática para o Simples Nacional quando no mês
08/2007 a Alcometalic do Brasil requereu a sua exclusão, vejamos:

Dessa forma, irregular a tomada de crédito de IPI pela Recorrente nas aquisições
de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem tanto com a Comther Copper
Comércio e Indústria de Fios Ltda, quanto com a Alcometalic do Brasil Indústria e Comércio de
Condutores Elétricos LTDA, concernente as notas fiscais glosadas.
Em caso análogo, para a mesma contribuinte Recorrente, cito o acórdão no 3402-
007.298:
Como antes consignado, trata o processo de pedido de ressarcimento e compensação de
créditos de IPI, referente ao 1o trimestre de 2006, homologado parcialmente porque a
empresa teria solicitado indevidamente ressarcimento de créditos decorrentes de
aquisições de insumos de fornecedor optante pelo SIMPLES.
No presente recurso, a empresa reitera o direito ao crédito oriundo da empresa Comther
Copper Comércio e Indústria de Fio s Ltda, CNPJ 05.434.992/0001 - 89, pois o
Contribuinte tomou todas as cautelas necessárias para se certificar que essa empresa não
era optante pelo SIMPLES, incluindo pesquisas em dados cadastrais constantes da
Receita Federal do Brasil e Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e o fato da
empresa ter auferido receita bruta de R$ 7.000.000,00 no exercício de 2006, bem
superior, portanto, aos limites em que se poderia enquadrar no Simples.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.286 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900433/2010-12

De plano, há que se ressaltar a existência de vedação expressa ao creditamento de IPI
nas aquisições de matéria - prima, produto intermediário ou material de embalagem
efetuadas de empresa optante do Simples, nos termos do § 5° do artigo 5° da Lei 9.317,
de 1996, posteriormente revogada e atualmente vigente a Lei Complementar no
123/2006, cujo art. 23 manteve a vedação. Eis o conteúdo do citado dispositivo:
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IP I e ao ICMS.
§ 6o - O disposto no parágrafo anterior não se aplica relativamente ao ICMS, caso a
Unidade Federada em que esteja localizada a microempresa ou empresa de pequeno
porte não tenha aderido ao SIMPLES, nos termos do art. 4o.
(negrito nosso)
Da mesma forma, o Decreto n.o 4.544 de 2002 (RIPI/2002),
nos arts. 165 e 166 veda a possibilidade do ressarcimento do IPI, seja por ser o
fornecedor das matérias - primas optante do Regime Simples Federal, seja por ser
empresa varejista. Eis o texto do dispositivo legal:
Art. 165.
Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão, ainda, creditar -
se do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos de comerciante atacadista não -
contribuinte, calculado pelo adquirente, mediante aplicação da alíquota a que estiver
sujeito o produto, sobre cinqüenta por cento do seu valor, constante da respectiva nota
fiscal (Decreto - lei no 400, de 1968, art. 6o).
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de
que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI
e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).
(negritos nossos)
Nesse contexto, o Relatório Fiscal noticia que, embora a empresa COMTHER COPPER
COMERCIO E INDUSTRIA DE FIOS LTDA tenha destacado em suas notas fiscais o
IPI, ela foi identificada como optante do SIMPLES, haja vista que foi incluída nesse
sistema, segundo informações constantes nos cadastros da SRF, em 05/12/2002 e foi
excluída em 30/06/20 07, fato esse que impossibilita o direito ao crédito e destaque d o
IPI por expressa disposição legal.
Informa ainda que as DIPJ apresentadas pela emitente das notas até o exercício 2005
foram de optante pelo Simples, enquanto que a do exercício 2006 e as seguintes não
foram apresentadas.
Confirmo, por correto, o entendimento da autoridade recorrida, pois resta evidente a
vedação a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos de IPI referente as empresa s optantes
pelo SIMPLES, por se tratar tal sistema de tributação favorecida, quanto, inclusive, ao
IPI.
A empresa alega boa fé uma vez que realizou consulta na Receita Federal onde consta
que a empresa, à época dos fatos, não era e nunca foi optante pelo Simples Nacional,
conforme e - fls.
2 11 e 212.
Entendo que a consulta apresentada pela recorrente não tem potencial para atribuir culpa
a Receita Federal pela recorrente não identificar corretamente a situação cadastral do
fornecedor, isso porque, à época da ocorrência dos fatos aqui discutidos (01/0 1/2006 a
31/03 / 2006),
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.286 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900433/2010-12

sequer existia o SIMPLES Nacional, pois este só teve início a partir de 07/2007.
P o r outro lado, o SIMPLES Federal foi criado em 1996, por meio da MP convertida na
Lei o 9.317/1996, posteriormente, este foi substituído pelo SIMPLES NACIONAL em
12/2006, com entrada em vigor do novo sistema de tributação em 07/2007, quando a
referida lei foi revogada pela Lei Complementar no 123/06.
Tem - se que esses dois sistemas são distintos e não se confundem, inclusive o primeiro,
como o próprio nome indica, tem âmbito nacional, abrangendo tributos federais,
estaduais e municipais, enquanto no segundo apenas se incluía os tributos federais.
De fato, a empresa fornecedora nunca foi optante do SIMPLES Nacional, como
comprova a consulta da recorrente, mas ela era sim optante pelo SIMPLES Federal,
vigente à época, conforme comprovou a Autoridade Fiscal.
Nesse contexto, a situação cadastral aqui discutida não tem qualquer relação com o
SIMPLES Nacional e por certo a recorrente se utilizou de fonte de dados da SRF
inadequada para verif icar a situação cadastral da sua fornecedora.
Admitir o direito ao crédito nessa situação resultaria em repassar à Fazenda Nacional
indevidamente um ônus que não lhe cabe, uma vez que não teve qualquer culpa pelo
ocorrido, como procura sugerir a recorrente.
Se há uma lei que proíbe o destaque de IPI para empresa do SIMPLES, como
anteriormente transcrita, deve a empresa compradora acautelar - se nesse sentido, pois
“Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” (LICC, art. 3o).
Dessa forma, r esta, em tese, à recorrente ação judicial regressiva contra o fornecedor
que lhe causou o prejuízo nas operações em comento por ter destacado indevidamente o
IPI nas notas fiscais, como forma de ressarcimento das perdas e danos.
Quanto à jurisprudência do STJ citada pela recorrente, também não em potencial para
infirmar as conclusões tomadas pela Autoridade Fiscal, pois trata de situação diversa da
aqui discutida, discorrendo sobre situação de presunção de boa fé para creditamento do
ICMS naqueles casos em que a adquirente comprou mercadorias de empresa que
posteriormente teve declarada a sua inaptidão. No presente caso, diversamente, há
disposição expressa que veda o direito ao creditamento de IPI nas aquisições de
optantes pelo SIMPLES, conforme antes restou indicado.
Dessa forma, tendo em vista que as Notas Fiscais foram emitidas no período 01/01
/2006 a 31/03/2006 e considerando que nesse período a empresa fornecedora era optante
do SIMPLES Federal, deve - se reconhecer que as glosas foram pertinentes, não
havendo qualquer reparo a ser feito na decisão de piso.
Enfim, no que tange ao argumento da Recorrente em torno da boa fé, baseada nos
precedentes citados, não assiste razão dado que inaplicáveis ao caso em tela e, também, por
caber a Recorrente o ônus de provar a certeza e a legalidade do crédito pleiteado.
Ao todo o exposto, conheço o recurso voluntário e nego provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.286 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900433/2010-12

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital